Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Tipicidade. Provas. Perícia. Pena-base. Fração.
1 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
2 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo – de que o réu ameaçou retornar ao local de trabalho dela com arma de fogo para matá-la -, harmônicas e coerentes com as demais provas – mensagens de texto e áudio enviadas à vítima por aplicativo de celular, além de imagens de câmera de segurança – são provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP).
3 - Não é necessária perícia no aparelho celular do acusado ou da vítima se outras provas não deixam dúvidas quanto a ameaça feita.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 – Apelação não provida.